Tribunal: TJPA
Processo: 0812674-68.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10992 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812674-68.2023.8.14.0401

APELANTE: JOAO BENEDITO DA SILVA PADILHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0812674-68.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOÃO BENEDITO DA SILVA PADILHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por JOÃO BENEDITO DA SILVA PADILHA contra sentença da 4ª Vara Criminal de Belém que o condenou, com fundamento no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da agravante da reincidência, alegando bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos insuficiência probatória que justifique a absolvição do réu; (ii) analisar se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à negativação da vetorial dos antecedentes e à aplicação da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas se comprovam por meio do auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos na instrução, em especial os das testemunhas e da vítima, os quais confirmam a narrativa acusatória e afastam a tese absolutória por ausência de provas.

4.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo na existência de maus antecedentes, consubstanciados em condenação penal anterior com trânsito em julgado antes da prática do crime em análise, nos termos do art. 59 do Código Penal e da Súmula nº 23 do TJPA.

5.

A agravante da reincidência foi corretamente aplicada com base em condenação diversa da utilizada na primeira fase da dosimetria, não havendo violação ao princípio do ne bis in idem, uma vez que as condenações se referem a crimes distintos, com trânsito em julgado anterior ao presente feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da autoria e materialidade por provas testemunhais, laudos periciais e documentos oficiais autoriza a manutenção da condenação penal.

2.

A existência de condenação anterior com trânsito em julgado permite a negativação dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

3.

A reincidência é válida quando baseada em condenação distinta daquela considerada como maus antecedentes, não configurando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, e 311, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.03.2021; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0812674-68.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOÃO BENEDITO DA SILVA PADILHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOÃO BENEDITO DA SILVA PADILHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 311, §2º, III do Código Penal à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) anos e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID. nº 18585069 p. 1-4)

que, no dia 27/06/2023 por volta das 11h, Policiais Civis no intuito de darem cumprimento ao Mandado de Prisão (ID nº 18585058 p. 11)por sentença condenatória transitada em julgado expedido em desfavor do Apelante referente ao feito de nº 0802688-61.2021.8.14.0401, se dirigiram até ao Parque Estadual do Utinga e verificaram que o veículo em que o Recorrente conduzia (FIAT PALIO, de cor prata, placa KKE 3656) estava com a placa adulterada, sendo a original JTZ 3904 a qual possui restrição de furto na base nacional do DETRAN/PA (B.O. nº 00002/2023.107952-5.

Por tal conduta,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 311, §2º do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 18585109), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 18585120) pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, além do afastamento da reincidência sob alegação de
bis in idem
.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu improvimento (ID. n° 18585127 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (ID. nº 18833103 p. 1-4)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência do presente delito (ID nº 18585057 p. 9); boletim de ocorrência do furto do veículo (ID nº 18585057 p. 12-13); Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (ID nº 18585057 p. 10-11); Perícia de Chassi e Agregados em Veículos (ID nº 18585059 p. 10-12 e 18585063 p. 1); e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela pelas testemunhas Saul Coelho Assis Ribeiro e José Maria Costa Teixeira Neto, além do depoimento do ofendido Rafael Albuquerque Moreira dos Santos as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime previsto no art. 311, do CP, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal bem como afastamento da reincidência.
Bis in idem
:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para o mínimo legal.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo somente a vetorial antecedentes considerada desfavorável:

“(...)

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, observo que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; o
réu é possuidor de maus antecedentes
, eis que possui contra si a sentença condenatória com trânsito em julgado referente a fato pretérito ao crime apuração, prolatada nos autos nº082688-61.2021.8.14.0401 (ID.107343639);

(...)”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos (certidão de antecedentes ID nº 18585108), considerando que referido processo refere-se à fatos ocorridos anteriormente (01/03/2021) à data do cometimento do presente delito (27/06/2023), bem como transitou em julgado em 24/05/2022, antes do julgamento da presente ação (23/01/2024), não havendo, portanto, motivos para a reforma da dosimetria em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. (...)

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além do mais, com relação à alegação de
bis in idem
por utilizar o mesmo o mesmo feito na 1ª e 2ª fase, entendo que não merece prosperar, pois foi utilizado outro processo conforme trecho da sentença:

“(...)

Não incide sobre o caso atenuantes, por outro lado, incide a agravante consignada no artigo 61, inciso I do CPB, qual seja, a reincidência, uma vez que, consoante afere-se pela certidão ID.107343639, além da sentença utilizada na primeira fase de dosimetria da pena, o acusado possui, ainda, em seu desfavor, a sentença condenatória com trânsito em julgado proferida nos autos nº 0809377-24.2021.8.14.0401, relativa a crime anterior ao delito em apuração, razão pela qual, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando a pena provisória em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)”

Com efeito, a aplicação da agravante da reincidência foi devidamente realizada
em razão das provas constantes dos autos (certidão de antecedentes ID nº 18585108), considerando que referido processo refere-se à fatos ocorridos anteriormente (04/07/2021) à data do cometimento do presente delito (27/06/2023), bem como transitou em julgado em 09/05/2023, antes do julgamento da presente ação (23/01/2024), não havendo, portanto, motivos para a reforma da dosimetria em questão.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025